Tribunal: TJDFT
Processo: 0747008-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747008-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARETH FERREIRA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA PAZ BIANNA D E S P A C H O Considerando o disposto no caput do artigo 59 da Lei 8.245/91, intime-se a agravante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias comprovante de depósito de caução, em valor equivalente ao de três meses de aluguel, afim de comprovar o cumprimento do requisito legal imposto para a concessão do despejo liminar. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator